Tribunal: TJES
Processo: 5004441-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004441-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ARNALDO PEREIRA e outros
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 13/06/2023
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARNALDO PEREIRA E TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 1587992 (fls. 13/18), que deferiu a imissão provisória do Agravado na posse do bem expropriado.

Pelas razões recursais constantes no id 1524662, aduzem os Agravantes, em síntese, que há grande divergência entre o valor oferecido e depositado em Juízo pelo Agravado e o preço de mercado do imóvel expropriado, razão pela qual requereram “a realização de perícia judicial provisória para apurar o valor da ‘justa indenização’ devida ao agravante e condicionar a imissão na posse ou sua manutenção ao depósito”.

Pelas contrarrazões constantes do id 1792302, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o imóvel fora devidamente avaliado por sua (do Município) Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis (COPEA).

Em razão da reiteração do pedido de efeito suspensivo pelos Agravantes no id 2201690, proferi a decisão id 2203756, indeferindo a tutela de urgência recursal requerida, visto que a perícia provisória já havia sido designada pelo Juízo a quo.

No id 2788225, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não ter interesse em intervir no feito.

Diante da realização da perícia, determinei a intimação dos Agravantes para se manifestarem quanto à perda superveniente de objeto do presente recurso, sobrevindo a manifestação id 3927030.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 10 de Abril de 2023.
*
A SR.ª ADVOGADA CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS:-
Boa tarde a todos; boa tarde eminente Desembargador Annibal; Desembargadora Janete, Desembargador Ewerton; Desembargador Aldary, Desembargador Júlio e douta Procuradora de Justiça.
Excelências, estamos discutindo, o nosso cliente, o senhor José Arnaldo, é proprietário de uma área, uma área nobre, de frente para a Rodovia do Sol, situada precisamente a 500 metros do Perim da Barra do Jucu. Então, não estamos falando de uma área que está isolada, que está dentro de um bairro como é comum ali em Santa Paula ou Terra Vermelha. É uma área de frente para a Rodovia do Sol.
Essa área foi selecionada, dentre outros imóveis, na parte que não tem vegetação, foi escolhida pela Prefeitura para receber a sede do Parque de Jacarenema. Indiscutivelmente é uma obra importante para o município.
O Jacarenema hoje tem uma área de preservação grande, precisa de uma estrutura, mas a área do nosso cliente não está dentro de Jacarenema. Precisamente dentro, quando eu digo, da área que tem vegetação, que tem recursos hídricos, que há uma vegetação que precisa de uma especial exploração. Então, não estamos discutindo redução de indenização por reserva florística ou por conta de uma restrição de APP, nada disso.
Pois bem, selecionada a área, fez-se o decreto, a Prefeitura iniciou a ação de desapropriação oferecendo, por essa área que tem aproximadamente 1.500 m2 o valor de R$ 70 mil (setenta mil reais) o que representa R$ 37,00 (trinta e sete reais) o metro quadrado. Trinta e sete reais o metro quadrado hoje em dia, a gente falar em trinta e sete reais chega em determinados momentos, para quem vai ao supermercado, quem faz um lanche, nenhum de nós aqui, efetivamente, talvez consiga almoçar hoje nesta região com trinta e sete reais. Um lanche de um McDonald's no final de semana de uma criança, está muito mais que isso, mas é o valor que a Prefeitura ofereceu.
Na época, estamos falando de um agravo que é de 2021, o juiz de piso deferiu a ordem de imissão de posse ao argumento que a área, o valor depositado, correspondia ao valor atualizado do imóvel, do valor venal do imóvel. Então, para o juiz de piso o valor do IPTU seria uma boa referência para considerar. Então, como ele olhou o IPTU (e a área paga IPTU embora a Prefeitura, estranhamente, coloque ela na avaliação como rural, isso é um outro ponto) mas a Prefeitura cobra IPTU e no IPTU estava lá o valor que é aproximado, dentro desses setenta mil.
No entanto, esse é o primeiro ponto, é que essa decisão, nesse particular, viola precisamente o que decidiu o STJ no Tema 472. Nesse tema, o que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Que o valor do IPTU pode, precisamente, ser utilizado para fins de parâmetro para o depósito da desapropriação. Mas tem uma parte que aparentemente despercebido, porque a ementa é grande e que diz o seguinte: o valor cadastral do imóvel vinculado ao Imposto Territorial Urbano ou Rural somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial, se (essa é a expressão) tiver sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior. Ausente a efetiva atualização ou demonstração de que o valor do imóvel foi atualizado no ano fiscal anterior imissão de posse, o juiz deverá, independente de avaliação, determinar que se faça o depósito em vista da época em que tivesse sido fixado o valor. E a valorização, desvalorização continua... Qual é o ponto?
A Prefeitura de Vila Velha, não sei se é de conhecimento de vossas Excelências, já não faz a atualização da planta geral de valores desde 2010. É tão gritante a desvalorização, a falta de atualização, que o Tribunal de Contas fez uma recomendação, na verdade uma determinação, no seguinte sentido: a imediata revisão de plantas de valores sob pena de responsabilização do Executivo, pois a manutenção da base de cálculo em tributos, valores comprovadamente defasados, tende a caracterizar potencial renúncia de receita, prática reprovada e compatível. Essa é a determinação de 2018. A Prefeitura vem tentando fazer esforços para fazer essa atualização, mas na época do início dessa desapropriação, não sei como está hoje, não havia essa atualização.
Então o valor que corresponde ao que está no carnê de IPTU, não corresponde a um valor atualizado. Isso é um fato. Trouxemos uma farta documentação, inclusive obtida diretamente no site da Prefeitura, com os editais de convocação e formação de comissões para isso.
Além disso, Excelências, tem um ponto que isso foi surgindo, quando o valor chegou ao escritório, vimos esse valor tão desajustado de R$ 37,00 m2 que a gente não compra nem um barraco dentro de uma área de favela, verdadeiramente. Fomos analisar o processo, a íntegra do processo administrativo. E o que há na íntegra do processo administrativo?
A Prefeitura iniciou em 2000 iniciou a avaliação em 2012 e contratou uma empresa. Essa empresa faz a avaliação da prefeitura, o processo tramita por uma, duas, três gestões, em 2018, ela passa pelo procurador do município, o procurador do município diz assim: olha, a avaliação lá tem que ser contemporânea. A indenização precisa ser contemporânea. Eu não posso oferecer para o expropriado esse valor que você calculou em 2012. Volta e atualiza. Algum secretário dá um despacho e diz assim: não precisa atualizar, faça a mera correção. E assim foi feito. Os valores que são apontados, trazidos como oferta, tendem como parâmetro também esse valor dessa avaliação de 2012 e que encontraria a própria opinião jurídica do procurador do município.
Fizemos essa reunião de documentos, fizemos o pedido de reconsideração e aí a prefeitura questionou: não, a avaliação é contemporânea, está aqui nos autos uma planilha. A gente usou como referência essas planilhas aqui. Só que quando vossas excelências analisam a planilha, a gente pega lotes das mais variadas composições que nem têm as características do lote que a gente está discutindo a desapropriação e chega em um valor que o mínimo do metro quadrado que a prefeitura aponta era 300 reais.
O senhor Arnaldo tem uma área que é de frente para a rodovia que está sendo desapropriada e pagando esse valor vil de trinta e sete reais no metro quadrado. No entanto, ele também é proprietário da área do fundo, que curiosamente não foi alcançada pelo Decreto e que ele vende a preço de mercado, provavelmente por 600, 700, 800 reais. Em razão desses fatos demonstramos esses erros e estamos pleiteando a reforma da decisão.
Conversamos hoje com a Desembargadora Janete quando fomos entregar memoriais e que, de fato, temos uma situação em relação à posse um pouco consolidada de que a prefeitura, inclusive semana passada, fez um evento amplamente divulgado, já fez a limpeza do terreno, terraplanagem, que essa posse está um pouco consolidada. Mas isso não impede que se faça avaliação provisória ou definitiva que seja, mas que se condicione a manutenção dessa posse ao depósito da diferença. E há neste Tribunal, felizmente, uma série de precedentes exatamente nesse sentido.
O Desembargador Raimundo teve essa decisão em uma obra em que atuamos na Serra, envolvendo a rodovia do Mestre Álvaro, que se mandou deixar a posse que precisava fazer a obra, no entanto, que ficava condicionada essa posse ao depósito dessa diferença que eventualmente pudesse vir a ser apurada em depósito.
Acho que isso facilita a vida dos expropriados, até porque são pessoas idosas, pessoas que realmente tentaram fazer algum patrimônio com um imóvel adquirido como uma poupança e hoje estão recebendo, vão receber, se não houver uma decisão diferente neste Tribunal, vão receber esse valor em precatório, se receber talvez daqui a 10 a 15 anos.
Hoje nosso pleito já tem um pedido subsidiário dentro do agravo, que foi feito, mas de lá para cá a jurisprudência deste Tribunal também evoluiu para ter mais precedentes (fiz questão de frisar isso nos memoriais que foram entregues aos gabinetes) para que se entender pela não reforma integral, ao menos que se faça uma reforma parcial para que se condicione a manutenção da posse à eventual depósito da diferença que viesse a apurar em perícia.
São com esses fundamentos que pedimos o provimento do recurso.
*
O SR. ADVOGADO VITOR SOARES SILVARES:-
Boa tarde eminente Desembargador Annibal, em nome de Vossa Excelência cumprimento os demais Desembargadores; doutora Fabiana, representante do Ministério Público; colegas advogados; servidores e demais presentes.
De fato hoje o que está em julgamento realmente não é uma simples imissão provisória na posse. O que está em julgamento hoje é a preservação do meio ambiente de Vila Velha, consistente no Parque Natural de Jacarenema. Também está em julgamento hoje o cumprimento de um acordo judicial, no ACP, em que o Ministério Público do Estado Espírito Santo ajuizou contra o IEMA, o Estado e o Município de Vila Velha, que obteve sentença favorável, acórdão favorável e no SEJUSC foi feita uma composição homologada pelo Desembargador Walace Kiffer, onde o município se comprometeu a desapropriar esses seis lotes. Hoje estamos falando do lote de número 3. E assim o município fez.
O município baixou o Decreto, que ninguém, aliás, é um problema histórico em Vila Velha que ninguém enfrentou, o município baixou o Decreto declarando a desapropriação, declarou a urgência, fez a avaliação administrativa, conforme o STJ entende que é o meio adequado, através de seu órgão oficial de avaliação, fez o depósito e pediu a imissão provisória na posse no que foi deferida.
Então o município atendeu e cumpriu os requisitos do Decreto 3.365/41.
Hoje também preciso destacar que realmente estamos, sim, diante de uma unidade de conservação e de proteção integral. E falo isso com a tranquilidade de que a Lei 5.427/1997 do Estado do Espírito Santo assim contemplou Jacarenema como uma reserva legal, como um parque de proteção ambiental, como uma APP.
Em seguida veio a Lei 9.985/2000 o chamado SNUC, que também contemplou a unidade de conservação e Jacarenema está escrito no Ministério do Meio Ambiente como unidade de conservação e de proteção integral. E não foi só, teve também o Decreto nº 33 de 2003 de Vila Velha, que também foi na mesma toada.
O valor da avaliação que foi levado a efeito levou em consideração, sim, os lotes estão dentro da unidade de conservação. Isso foi amplamente demonstrado. Mais do que isso, o perito, que foi o único perito que fez todas as avaliações, de forma taxativa, ele faz dois valores. Ele coloca: olha, se a área for ambiental, o valor é esse, se a área for urbana, comercial, o valor é esse.
No caso ele fez a avaliação e chegou ao valor de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) pouco mais de R$ 100,00 (cem reais) mais ou menos o metro quadrado, entendendo como uma área de proteção ambiental e R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) se fosse, sim, uma área comercial, que não o é.
Aliás, é importante destacar que em 1998 localizamos um processo no IEMA, onde houve um crime ambiental em todos esses lotes, com uma tentativa de desmatar ali e poder virar uma área comercial, que não o é.
E o perito, de forma taxativa, quando fez o laudo do lote 4 que é limítrofe ao 3, de forma taxativa, transcreveu e peço vênia para ler: o lote 4 está no Parque Natural Municipal de Jacarenema, área de preservação ambiental considerada como área de unidade de conservação, de proteção integral.
A questão do IPTU. É importante esclarecer que os IPTUs foram cancelados. Existiam, realmente, lançamentos equivocados em gestões passadas. Por ser APP, não é devido o IPTU. Os IPTUs foram cancelados administrativamente.
Houve também, quero destacar, uma decisão com relação ao lote 5. A colenda Quarta Câmara desta Corte, em colegiado, manteve a imissão provisória que obtivemos com relação ao lote 5.
E, por fim, queria destacar que os projetos foram feitos ao longo desses dois anos, as licenças foram obtidas e agora, se Deus quiser, vamos ter lá a ordem de serviço para fazer, sim, o Centro de Educação Ambiental e também a edificação para a base da Polícia Ambiental. Dentro dessa área não é possível edificação comercial, apenas equipamentos voltados à proteção do Parque Natural de Jacarenema.
São essas minhas palavras. Agradeço a atenção e uma boa tarde de trabalho.
*
SUSPEIÇÃO
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Eminente Presidente, pela ordem. Recebi os memoriais, bem como o voto antecipado de Vossa Excelência, me sinto em condição de julgá-lo, mas diante da sustentação oral do ilustre Procurador-Geral do município de Vila Velha, Dr. Vitor, esclarecendo que o imóvel, objeto da demanda, foi inserido em um acordo homologado pelo SEJUSC, cuja sessão presidi, obrigatoriamente, tenho que declarara minha suspeição, razão pela qual o quórum será alterado.
*
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Nesse caso participarão do julgamento os Desembargadores Ewerton e Júlio César.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-
Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARNALDO PEREIRA E TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 1587992 (fls. 13/18), que deferiu a imissão provisória do Agravado na posse do bem expropriado.
Pelas razões recursais constantes no id 1524662, aduzem os Agravantes, em síntese, que há grande divergência entre o valor oferecido e depositado em Juízo pelo Agravado e o preço de mercado do imóvel expropriado, razão pela qual requereram “a realização de perícia judicial provisória para apurar o valor da ‘justa indenização’ devida ao agravante e condicionar a imissão na posse ou sua manutenção ao depósito”.
Pelas contrarrazões constantes do id 1792302, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o imóvel expropriado foi devidamente avaliado por sua (do Município) Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis (COPEA).
Pois bem.
Consigno, inicialmente, que indeferi a tutela de urgência recursal sob os seguintes fundamentos:
“(...)
Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo postulado.
Em que pese a existência de discrepância entre o valor apontado pelo Município Agravado e aquele apontado pelos Agravantes como devido, não vislumbro razões para obstar a imissão na posse pela Municipalidade, já que (i) é necessária a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, consoante prazo estabelecido na sentença proferida na ação civil pública n.º 0001834-75.2016.8.08.0035; (ii) o valor apurado pelo Agravado corresponderia, em tese, ao valor cadastral do imóvel apurada pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis (COPEA), não se podendo olvidar que se trata de imóvel incluído na área do referido Parque, na forma do Decreto n.º 128/2021, o que importa em restrições de uso e desvalorização do bem.
Ademais, analisando os autos do processo de origem, extrai-se que o Juízo a quo já deferiu a realização de avaliação provisória, já tenho o perito nomeado aceito o múnus, consoante manifestação constante do id. n.° 11840760 (dos autos de origem). Portanto, a perícia está em vias de ser realizada.
Com efeito, pelo exame sumaríssimo das alegações dos Agravantes, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, ante a ausência de periculum in mora na pretensão recursal.
Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.
(...)”
Consigno, ainda, que, apreciando idêntica situação nos imóveis vizinhos ao (imóvel) referente ao presente recurso, este Egrégio Tribunal de Justiça vem divergindo quanto à melhor solução a ser adotada in concreto, consoante se extrai dos agravos de instrumento n.° 5004307-78.2021.8.08.0000 e nº. 5004953-88.2021.8.08.0000. Confira-se, respectivamente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ÁREA EXPROPRIANDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA DE VOTOS. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de desapropriação, deferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse formulado pelo Ente expropriante. 2. A imissão provisória na posse depende da observância dos critérios previstos no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (DL 3365/41), isto é, da alegação de urgência da medida e do depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia, sendo possível sua concessão independentemente da citação do réu quando o valor do depósito corresponder aos critérios estabelecidos nas alíneas do dispositivo legal mencionado. 3. Urgência da medida devidamente caracterizada, inclusive por força de determinação judicial proferida em ação civil pública, com ordem para implantação de parque natural municipal. 4. Cálculo da indenização prévia que atende os critérios estabelecidos nas alíneas do art. 15 do DL 3365/41. Imóvel expropriando que se situa no Parque Natural Municipal de Jacarenema, considerado como área de proteção integral componente de Parque Municipal, o que implica em limitações à exploração econômica da propriedade e, por este motivo, deve prevalece, para fins de indenização prévia a fim de possibilitar a imissão na posse, o valor apurado unilateralmente pelo expropriante. 5. Laudo unilateral produzido pelos expropriandos que, em tese, desconsidera as limitações existentes sobre o bem imóvel. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. Agravo interno prejudicado. 8. Voto divergente que considerou mais adequado o valor apurado pelos expropriandos.”
...............................................................................................................................................
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – VALOR DO IMÓVEL – LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO HÁ APROXIMADAMENTE DEZ ANOS – INEXATIDÃO COM O ATUAL PREÇO DO IMÓVEL – MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, “em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado (...)” (TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).
2. Ademais, também é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, ocorrerá mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro. Portanto, devendo a indenização ser justa, é necessário considerar a grande valorização dos imóveis situados na zona urbana desde o período da primeira avaliação, o que torna necessária a apuração do atual valor de mercado do bem” (TJMS; AI 1405867-81.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 23/07/2020; Pág. 162).
3. Ainda que nesta cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, me parece que o preço ofertado pelo agravado não se amolda ao atual valor de mercado dos bens a serem desapropriados em favor da municipalidade e, assim sendo, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante” (REsp 1793878/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).
4. A mera correção monetária tem como objetivo tão somente tornar atual o valor da moeda eventualmente corroída pela inflação, não retratando as variações do mercado imobiliário que ocorreram durante aproximadamente dez anos desde a avaliação feita pela municipalidade dos lotes.
5. Registro, também, que eventual discussão acerca da qualificação da área – se urbana ou rural – será melhor evidenciada quando da realização da perícia judicial, porquanto demanda, por certo, conhecimento técnico sobre a matéria.
6. Eventual determinação judicial no sentido de que o Ente Público adote as medidas necessárias para a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, não o autoriza, em absoluto, que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente no que pertine ao recebimento da justa indenização ante a desapropriação do seu patrimônio.
7. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.”
Contudo, resta induvidosa a realização de perícia nos autos de origem do presente recurso de agravo de instrumento.
Veja-se que o laudo pericial acostado ao id 19140068 (dos autos eletrônicos de origem) aponta dois valores para o imóvel em discussão, considerando a existência, ou não, de restrições ambientais, quais sejam, R$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais), na hipótese de inexistência (de restrições ambientais) e R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), se se considerar o imóvel com restrições ambientais (“por estar incluído em área pertencente ao Grupo de Unidade de Conservação Proteção Integral”).
Destaco que o expert restringiu o objeto da perícia apenas à apuração do valor do imóvel, não realizando qualquer análise quanto a possuir, ou não, o referido imóvel restrições ambientais, que é o cerne da controvérsia existente entre as partes para apuração do valor de mercado do referido imóvel.
Outrossim, verifica-se que, mesmo não havendo conclusão, neste momento processual, quanto à existência, ou não, de restrições ambientais, o menor valor apurado pelo perito – R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) – supera, razoavelmente, o depósito prévio realizado pelo Agravado, qual seja, R$ 70.229,11 (setenta mil, duzentos e vinte e nove reais e onze centavos).
Não desconsidero que as partes ainda não foram intimadas para se manifestarem quanto ao laudo acostado aos autos, o que pode implicar em alteração – para mais ou para menos – dos valores apurados pelo perito.
Nada obstante, ante a manifesta discrepância entre o menor valor apurado (aquele que considera tratar-se de imóvel com restrições ambientais) e o depósito prévio em Juízo, entendo por razoável condicionar a manutenção da posse ao depósito judicial da diferença entre o valor do depósito prévio e o menor valor apurado pelo expert, até ulterior julgamento do processo.
Deste modo, tenho que está presente o fumus boni iuris na pretensão deduzida pelos Agravantes, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente provido, bem como o periculum in mora, já que se deve assegurar ao expropriado uma quantia minimamente razoável pela perda antecipada da propriedade, relegando a discussão quanto à indenização integral pela expropriação do bem à fase instrutória do processo, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. NOVA PERÍCIA. DEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE.
1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.
2. Ausente o interesse recursal no que concerne à alegada ofensa ao art. 870, parágrafo único, do CPC/2015 e ao art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, pois o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com os referidos dispositivos, determinando a realização de perícia técnica para a apuração do real valor do imóvel objeto da desapropriação, ante a divergência entre o montante apresentado pelo Oficial de Justiça e o apurado pelos expropriados, ora agravantes.
3. A finalidade do laudo prévio, na ação expropriatória, é amparar o magistrado na fixação de um valor provisório para a imissão na posse, permitindo ao expropriado, uma vez observado o disposto no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/1941, levantar 80% do depósito inicial, a fim de compensar a perda antecipada da propriedade.
4. Hipótese em que o depósito do valor apurado pelo Oficial de Justiça, ainda que inferior ao montante encontrado pelo Engenheiro Agrônomo contratado pelos expropriados, não inviabiliza a imissão provisória na posse, até porque o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito.
5. Não obstante a divergência entre o valor apresentado pelo oficial de justiça nomeado e aquele encontrado pelo perito contratado pelos recorrentes, não se vislumbra a alegada afronta aos arts. 15 e 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, sendo certo, ainda, que a revisão do julgado, a fim de reconhecer que a quantia arbitrada para fins de imissão na posse, com base em laudo judicial provisório, não condiz com o valor real do imóvel, demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência inviável em face da Súmula 7 do STJ.
6. Se, após a instrução processual, quando será exercido o contraditório e a ampla defesa, o laudo definitivo apurar valor superior ao da oferta e do laudo prévio, os juros compensatórios incidirão sobre essa diferença, de modo que não se vislumbra o prejuízo alegado pelo recorrentes, conforme registrou o Tribunal de origem, encontrando o julgado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)
Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para condicionar a manutenção da posse pelo Agravado ao depósito judicial da diferença entre o valor do depósito prévio e o menor valor apurado do imóvel pelo expert (qual seja, aquele que considera tratar-se de imóvel com restrições ambientais).
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente não tenho condições de voto e por essa razão, respeitosamente, peço vista dos autos.

*
tnsr*
SESSÃO DIA: 20/06/2023
SUSPEIÇÃO
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Senhor Presidente, pedi vista dos autos e verifiquei que um ex- assessor meu funciona agora como procurador do município de Vila Velha, razão pela qual declaro minha suspeição na forma do art. 145 do CPC.
*
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Consulto a Desembargadora Marianne se tem condições de voto.
*
SUSPEIÇÃO
A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Exatamente eminente Presidente, declaro minha suspeição com os mesmos fundamentos do Desembargador Júlio César.
*
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Neste caso a secretaria adotará as providências necessárias para a composição do quórum.
*
SESSÃO DIA: 04/07/2023
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Com as suspeições averbadas em sessões pretéritas, ficou convocada a eminente Desembargadora Eliana para compor o quórum, vossa Excelência está com a palavra.
*
V O T O
(V I S T A)
A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Arnaldo Pereira e Tânia Rosane Poubel Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Vila Velha, acolheu o pleito de imissão provisória na posse de imóvel.
A controvérsia trazida à balha, em síntese, cinge-se ao depósito prévio previsto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que, para os agravantes, foi realizado pelo agravado em valor muito aquém ao de mercado, sendo necessária, portanto, a realização de avaliação judicial provisória.
Lado outro, o agravado assevera que não há nenhuma censura a ser empreendida em relação ao valor depositado para fins de imissão provisória na posse do imóvel objeto da contenda, o qual restou regularmente avaliado por sua Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis.
O eminente relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, deu parcial provimento ao recurso, condicionando a mantença da imissão provisional ao depósito, pelo agravado, do montante complementar de R$ 80.770,89 (oitenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
Eis os fundamentos invocados por Sua Excelência: i) o agravado depositou em juízo a quantia de R$ 70.229,11 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e onze centavos) para obter a imissão provisória na posse do imóvel; ii) o laudo de avaliação lavrado por perito judicial aponta que o bem pode apresentar valores que gravitam de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) a R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais); iii) é razoável condicionar a mantença da imissão provisória na posse do imóvel à complementação, por parte do agravado, da diferença entre o valor por ele depositado (R$ 70.229,11) e o valor mínimo da avaliação apresentada pelo expert (R$ 151.000,00).
O preclaro Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou o bem lançado voto-condutor.
O notável Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira deu-se por suspeito, o que ensejou minha convocação, na condição de integrante da Quarta Câmara Cível, para composição de quórum na Primeira Câmara Cível, a teor do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.
Pois bem. Esquadrinhando os documentos que instruem a demanda em trâmite na instância primeva, constato que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em 26 de janeiro de 2016, ajuizou a ação civil pública nº 0001834-75.2016.8.08.0035 em desfavor do agravado, do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA).
Na predita ação, o Juízo Fazendário de Vila Velha, Comarca da Capital, em sentença datada 04 de abril de 2017, condenou o agravado a "implementar e regularizar [...] o Parque Natural Municipal de Jacarenema, no prazo máximo de 1 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em princípio até o prazo máximo de 30 (trinta) dias" (id. 7131073).
Com vistas a atender o édito sentencial, o Prefeito de Vila Velha, pelo Decreto nº 128/2021, declarou como "de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição do Parque Natural Municipal de Jacarenema, a área de 346,27 ha (trezentos e quarenta e seis vírgula vinte e sete hectares), situada na Barra do Jucu" (artigo 1º) (id. 7131062).
O propósito do ato normativo em comento era deflagrar a fase declaratória do processo de desapropriação, no qual a Administração Pública atesta, formalmente, necessitar de um bem pertencente a outrem.
In casu, o bem alheio é um lote de 1.894,60 m2 (mil oitocentos e noventa e quatro metros e sessenta centímetros quadrados), localizado na Rodovia do Sol, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP nº 29.125-000, matriculado no Cartório de 1º Ofício Vila-Velhense sob o nº 55.224, de propriedade dos agravantes.
Por não ter o agravado logrado êxito em promover a chamada "desapropriação amigável", teve a fase executória administrativa de se desdobrar em judicial, com o ajuizamento, em 28 de maio de 2021, de ação de desapropriação face aos agravantes (id. 7131059).
A inicial veio instruída com o processo administrativo nº 55.334/2014, no qual consta laudo de avaliação elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação do Município de Vila Velha, conferindo ao imóvel desapropriado o valor de R$ 70.229,11 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e onze centavos) (ids. 7131063, 7131064, 7131066, 7131067 e 7131068).
O precitado valor (R$ 70.229,11), em 02 de junho de 2021, restou depositado pelo agravado na conta judicial nº 9712409 (id. 7219638).
Em 08 de junho de 2021, o juiz a quo proferiu a decisão vergastada, na qual deferiu a imissão provisória na posse pretendida pelo agravado e nomeou perito judicial para a avaliação definitiva do bem desapropriado (id. 7268568).
No dia 04 de novembro de 2022, o expert carreou laudo de avaliação ao fólio processual, consignando o seguinte:
"1 - Valor de mercado do lote para desapropriação, considerando o mesmo como área urbana sem restrições ambientais: R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais).
2 - Valor do lote para desapropriação, considerando o mesmo com restrições ambientais por estar incluído em área pertencente ao Grupo de Unidade de Conservação e Proteção Integral: R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)".
De partida, registro que o objeto do presente agravo de instrumento não é sindicar a justeza da quantia ofertada pelo agravado para a aquisição originária da propriedade do imóvel dos agravantes – o que primeiro será feito pelo togado singular, quando da prolação da sentença na ação de desapropriação –, e sim a correção do valor do depósito prévio para imissão provisória na posse.
Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, o depósito previsto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 "constitui pressuposto legal para o deferimento de pedido de imissão provisória na posse veiculado em ação de desapropriação por utilidade pública" (REsp nº 1.930.735/TO, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).
O Decreto-Lei nº 1.075/1970, em busca do estabelecimento de um critério objetivo, condiciona a imissão provisória na posse ao depósito do valor cadastral do imóvel expropriando, que, ex vi do artigo 33, caput, do Código Tributário Nacional, serve de base de cálculo para o lançamento do IPTU.
Contudo, o diploma em tela não obstaculiza que o ente político desapropriante, com o escopo de obter a imissão possessória provisional, ofereça quantia superior àquela correspondente ao valor cadastral do imóvel.
Há quem defenda, como Kiyoshi Harada (in Desapropriação, 11ª edição, GEN, 2015, p. 111), que, dado o teor do Decreto-Lei nº 1.075/1970, "o expropriado, conquanto tenha direito à impugnação do preço oferecido a título de indenização, não tem legitimidade para impugnar o valor ofertado para fins de imissão".
Arrimando-se em fundamento análogo, o julgador monocrático, na decisão ultrajada, acolheu o pleito de imissão provisória na posse, haja vista que o montante depositado em juízo pelo agravado (R$ 70.229,11), inclusive, é superior ao valor cadastral do imóvel (R$ 41.814,56).
Ocorre que, após a prolação do decisum guerreado, sobreveio laudo de avaliação definitivo, elaborado por perito judicial, segundo o qual o valor do imóvel desapropriado pode oscilar de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) a R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais), a depender da existência ou não de restrições ambientais.
Até o momento, então, o imóvel em disputa conta com quatro díspares valores, a saber: i) o valor cadastral (R$ 41.814,56); ii) o valor atribuído pela Comissão Permanente de Avaliação do Município de Vila Velha (R$ 70.229,11); iii) o valor mínimo atribuído pelo perito judicial (R$ 151.000,00); iv) o valor máximo atribuído pelo perito judicial (R$ 1.510.000,00).
O Superior Tribunal de Justiça, em meados de 2012, quando do apreço do recurso especial nº 1.185.583/SP (tema repetitivo nº 472), pontificou que "o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse".
Destarte, o precedente vinculante permite que, para o julgamento do agravo, sejam desconsiderados o valor cadastral do imóvel (R$ 41.814,56) e o valor apurado pelo corpo técnico do agravado (R$ 70.229,11), restando-nos os valores mínimo (R$ 151.000,00) e máximo (R$ 1.510.000,00) estipulados pelo expert.
Com efeito, há um significativo hiato de R$ 1.359.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil reais) entre os valores mínimo e máximo apontados pelo perito judicial na avaliação definitiva do imóvel. Porém, aqui, repriso, estamos a revisitar unicamente o valor do depósito prévio para imissão de posse provisória, e não o valor da desapropriação em si.
Diante disso, reputo que o relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, com a sabedoria e prudência que lhe são inerentes, trilhou a melhor vereda ao adotar, por ora, o valor mínimo da avaliação definitiva (R$ 151.000,00) como sendo o justo pela imissão provisional, condicionando a mantença da decisão combatida ao depósito, pelo agravado, do montante complementar de R$ 80.770,89 (oitenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator.
É como voto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004441-08.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: JOSÉ ARNALDO PEREIRA E OUTRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARNALDO PEREIRA E TÂNIA ROSANE POUBEL PEREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, constante do id 1587992 (fls. 13/18), que deferiu a imissão provisória do Agravado na posse do bem expropriado.

Pelas razões recursais constantes no id 1524662, aduzem os Agravantes, em síntese, que há grande divergência entre o valor oferecido e depositado em Juízo pelo Agravado e o preço de mercado do imóvel expropriado, razão pela qual requereram “a realização de perícia judicial provisória para apurar o valor da ‘justa indenização’ devida ao agravante e condicionar a imissão na posse ou sua manutenção ao depósito”.

Pelas contrarrazões constantes do id 1792302, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o imóvel expropriado foi devidamente avaliado por sua (do Município) Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis (COPEA).

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que indeferi a tutela de urgência recursal sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso (só o que comporta nessa sede processual), verifico não estarem presentes os pressupostos que justificam o deferimento do pedido de efeito suspensivo postulado.

Em que pese a existência de discrepância entre o valor apontado pelo Município Agravado e aquele apontado pelos Agravantes como devido, não vislumbro razões para obstar a imissão na posse pela Municipalidade, já que (i) é necessária a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, consoante prazo estabelecido na sentença proferida na ação civil pública n.º 0001834-75.2016.8.08.0035; (ii) o valor apurado pelo Agravado corresponderia, em tese, ao valor cadastral do imóvel apurada pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis (COPEA), não se podendo olvidar que se trata de imóvel incluído na área do referido Parque, na forma do Decreto n.º 128/2021, o que importa em restrições de uso e desvalorização do bem.

Ademais, analisando os autos do processo de origem, extrai-se que o Juízo a quo já deferiu a realização de avaliação provisória, já tenho o perito nomeado aceito o múnus, consoante manifestação constante do id. n.° 11840760 (dos autos de origem). Portanto, a perícia está em vias de ser realizada.

Com efeito, pelo exame sumaríssimo das alegações dos Agravantes, adequado a este preliminar momento processual, o deferimento da tutela de urgência recursal não se justifica, ante a ausência de
periculum in mora
na pretensão recursal.

Ante todo o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal.

(...)”

Consigno, ainda, que, apreciando idêntica situação nos imóveis vizinhos ao (imóvel) referente ao presente recurso, este Egrégio Tribunal de Justiça vem divergindo quanto à melhor solução a ser adotada
in concreto
, consoante se extrai dos agravos de instrumento n.° 5004307-78.2021.8.08.0000 e nº. 5004953-88.2021.8.08.0000. Confira-se, respectivamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ÁREA EXPROPRIANDA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAIORIA DE VOTOS. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de desapropriação, deferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse formulado pelo Ente expropriante. 2. A imissão provisória na posse depende da observância dos critérios previstos no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (DL 3365/41), isto é, da alegação de urgência da medida e do depósito da quantia arbitrada a título de indenização prévia, sendo possível sua concessão independentemente da citação do réu quando o valor do depósito corresponder aos critérios estabelecidos nas alíneas do dispositivo legal mencionado. 3. Urgência da medida devidamente caracterizada, inclusive por força de determinação judicial proferida em ação civil pública, com ordem para implantação de parque natural municipal. 4.
Cálculo da indenização prévia que atende os critérios estabelecidos nas alíneas do art. 15 do DL 3365/41. Imóvel expropriando que se situa no Parque Natural Municipal de Jacarenema, considerado como área de proteção integral componente de Parque Municipal, o que implica em limitações à exploração econômica da propriedade e, por este motivo, deve prevalece, para fins de indenização prévia a fim de possibilitar a imissão na posse, o valor apurado unilateralmente pelo expropriante
. 5. Laudo unilateral produzido pelos expropriandos que, em tese, desconsidera as limitações existentes sobre o bem imóvel. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido por maioria de votos. Agravo interno prejudicado. 8. Voto divergente que considerou mais adequado o valor apurado pelos expropriandos.”

...............................................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – VALOR DO IMÓVEL – LAUDO UNILATERAL PRODUZIDO HÁ APROXIMADAMENTE DEZ ANOS – INEXATIDÃO COM O ATUAL PREÇO DO IMÓVEL – MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR APURADO À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Segundo entendimento desta Corte de Justiça, “em se tratando de desapropriação por utilidade pública, o valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel (artigo 26, do Decreto-Lei nº 3.365/41), devendo exprimir o valor atual de mercado (...)” (TJES; RN 0013253-52.2012.8.08.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/07/2021; DJES 22/07/2021).

2. Ademais, também é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a desapropriação por interesse social e por necessidade ou utilidade pública, ocorrerá mediante o pagamento de justa e prévia indenização em dinheiro. Portanto, devendo a indenização ser justa, é necessário considerar a grande valorização dos imóveis situados na zona urbana desde o período da primeira avaliação, o que torna necessária a apuração do atual valor de mercado do bem” (TJMS; AI 1405867-81.2020.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 23/07/2020; Pág. 162).

3.
Ainda que nesta cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, me parece que o preço ofertado pelo agravado não se amolda ao atual valor de mercado dos bens a serem desapropriados em favor da municipalidade e, assim sendo, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “em havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante
” (REsp 1793878/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/09/2019).

4.
A mera correção monetária tem como objetivo tão somente tornar atual o valor da moeda eventualmente corroída pela inflação, não retratando as variações do mercado imobiliário que ocorreram durante aproximadamente dez anos desde a avaliação feita pela municipalidade dos lotes
.

5. Registro, também, que eventual discussão acerca da qualificação da área – se urbana ou rural – será melhor evidenciada quando da realização da perícia judicial, porquanto demanda, por certo, conhecimento técnico sobre a matéria.

6. Eventual determinação judicial no sentido de que o Ente Público adote as medidas necessárias para a implantação do Parque Natural Municipal de Jacarenema, não o autoriza, em absoluto, que sejam desrespeitados os direitos dos munícipes, notadamente no que pertine ao recebimento da justa indenização ante a desapropriação do seu patrimônio.

7. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.”

Contudo, resta induvidosa a realização de perícia nos autos de origem do presente recurso de agravo de instrumento.

Veja-se que o laudo pericial acostado ao id 19140068 (dos autos eletrônicos de origem) aponta dois valores para o imóvel em discussão, considerando a existência, ou não, de restrições ambientais, quais sejam, R$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais), na hipótese de inexistência (de restrições ambientais) e R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), se se considerar o imóvel com restrições ambientais (“por estar incluído em área pertencente ao Grupo de Unidade de Conservação Proteção Integral”).

Destaco que o
expert
restringiu o objeto da perícia apenas à apuração do valor do imóvel, não realizando qualquer análise quanto a possuir, ou não, o referido imóvel restrições ambientais, que é o cerne da controvérsia existente entre as partes para apuração do valor de mercado do referido imóvel.

Outrossim, verifica-se que, mesmo não havendo conclusão, neste momento processual, quanto à existência, ou não, de restrições ambientais, o menor valor apurado pelo perito – R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) – supera, razoavelmente, o depósito prévio realizado pelo Agravado, qual seja, R$ 70.229,11 (setenta mil, duzentos e vinte e nove reais e onze centavos).

Não desconsidero que as partes ainda não foram intimadas para se manifestarem quanto ao laudo acostado aos autos, o que pode implicar em alteração – para mais ou para menos – dos valores apurados pelo perito.

Nada obstante, ante a manifesta discrepância entre o menor valor apurado (aquele que considera tratar-se de imóvel com restrições ambientais) e o depósito prévio em Juízo, entendo por razoável condicionar a manutenção da posse ao depósito judicial da diferença entre o valor do depósito prévio e o menor valor apurado pelo
expert
, até ulterior julgamento do processo.

Deste modo, tenho que está presente o
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelos Agravantes, razão pela qual o recurso deve ser parcialmente provido, bem como o
periculum in mora
, já que se deve assegurar ao expropriado uma quantia minimamente razoável pela perda antecipada da propriedade, relegando a discussão quanto à indenização integral pela expropriação do bem à fase instrutória do processo, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. NOVA PERÍCIA. DEFERIMENTO PELA CORTE DE ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Ausente o interesse recursal no que concerne à alegada ofensa ao art. 870, parágrafo único, do CPC/2015 e ao art. 14 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, pois o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com os referidos dispositivos, determinando a realização de perícia técnica para a apuração do real valor do imóvel objeto da desapropriação, ante a divergência entre o montante apresentado pelo Oficial de Justiça e o apurado pelos expropriados, ora agravantes.

3.
A finalidade do laudo prévio, na ação expropriatória, é amparar o magistrado na fixação de um valor provisório para a imissão na posse, permitindo ao expropriado, uma vez observado o disposto no art. 34 do Decreto-lei n. 3.365/1941, levantar 80% do depósito inicial, a fim de compensar a perda antecipada da propriedade
.

4.
Hipótese em que o depósito do valor apurado pelo Oficial de Justiça, ainda que inferior ao montante encontrado pelo Engenheiro Agrônomo contratado pelos expropriados, não inviabiliza a imissão provisória na posse, até porque o depósito prévio, conforme previsto na legislação de regência, não tem o objetivo de cobrir, em sua inteireza, o quantum da indenização, que somente será identificado, ao final do processo, por decisão definitiva de mérito
.

5. Não obstante a divergência entre o valor apresentado pelo oficial de justiça nomeado e aquele encontrado pelo perito contratado pelos recorrentes, não se vislumbra a alegada afronta aos arts. 15 e 15-A do Decreto-lei n. 3.365/1941, sendo certo, ainda, que a revisão do julgado, a fim de reconhecer que a quantia arbitrada para fins de imissão na posse, com base em laudo judicial provisório, não condiz com o valor real do imóvel, demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência inviável em face da Súmula 7 do STJ.

6.
Se, após a instrução processual, quando será exercido o contraditório e a ampla defesa, o laudo definitivo apurar valor superior ao da oferta e do laudo prévio, os juros compensatórios incidirão sobre essa diferença, de modo que não se vislumbra o prejuízo alegado pelo recorrentes, conforme registrou o Tribunal de origem, encontrando o julgado em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.671.948/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para condicionar a manutenção da posse pelo Agravado ao depósito judicial da diferença entre o valor do depósito prévio e o menor valor apurado do imóvel pelo
expert
(qual seja, aquele que considera tratar-se de imóvel com restrições ambientais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20.06.2023:

Declaro-me suspeita para atuar no presente feito.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
José Arnaldo Pereira
e
Tânia Rosane Poubel Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de desapropriação
ajuizada pelo
Município de Vila Velha
, acolheu o pleito de imissão provisória na posse de imóvel.

A controvérsia trazida à balha, em síntese, cinge-se ao depósito prévio previsto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, que, para os agravantes, foi realizado pelo agravado em valor muito aquém ao de mercado, sendo necessária, portanto, a realização de avaliação judicial provisória.

Lado outro, o agravado assevera que não há nenhuma censura a ser empreendida em relação ao valor depositado para fins de imissão provisória na posse do imóvel objeto da contenda, o qual restou regularmente avaliado por sua Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis.

O eminente relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima,
deu parcial provimento
ao recurso, condicionando a mantença da imissão provisional ao depósito, pelo agravado, do montante complementar de R$ 80.770,89 (oitenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

Eis os fundamentos invocados por Sua Excelência:
i)
o agravado depositou em juízo a quantia de R$ 70.229,11 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e onze centavos) para obter a imissão provisória na posse do imóvel;
ii)
o laudo de avaliação lavrado por perito judicial aponta que o bem pode apresentar valores que gravitam de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) a R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais);
iii)
é razoável condicionar a mantença da imissão provisória na posse do imóvel à complementação, por parte do agravado, da diferença entre o valor por ele depositado (R$ 70.229,11) e o valor mínimo da avaliação apresentada pelo
expert
(R$ 151.000,00).

O preclaro Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou
o bem lançado voto-condutor.

O notável Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira deu-se por suspeito, o que ensejou minha convocação, na condição de integrante da Quarta Câmara Cível, para composição de quórum na Primeira Câmara Cível, a teor do artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.

Pois bem. Esquadrinhando os documentos que instruem a demanda em trâmite na instância primeva, constato que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em 26 de janeiro de 2016, ajuizou a ação civil pública nº 0001834-75.2016.8.08.0035 em desfavor do agravado, do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA).

Na predita ação, o Juízo Fazendário de Vila Velha, Comarca da Capital, em sentença datada 04 de abril de 2017, condenou o agravado a "implementar e regularizar [...] o Parque Natural Municipal de Jacarenema, no prazo máximo de 1 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em princípio até o prazo máximo de 30 (trinta) dias" (id. 7131073).

Com vistas a atender o édito sentencial, o Prefeito de Vila Velha, pelo Decreto nº 128/2021, declarou como "de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição do Parque Natural Municipal de Jacarenema, a área de 346,27 ha (trezentos e quarenta e seis vírgula vinte e sete hectares), situada na Barra do Jucu" (artigo 1º) (id. 7131062).

O propósito do ato normativo em comento era deflagrar a fase declaratória do processo de desapropriação, no qual a Administração Pública atesta, formalmente, necessitar de um bem pertencente a outrem.

In casu
, o bem alheio é um lote de 1.894,60 m
2
(mil oitocentos e noventa e quatro metros e sessenta centímetros quadrados), localizado na Rodovia do Sol, Barra do Jucu, Vila Velha/ES, CEP nº 29.125-000, matriculado no Cartório de 1º Ofício Vila-Velhense sob o nº 55.224, de propriedade dos agravantes.

Por não ter o agravado logrado êxito em promover a chamada "desapropriação amigável", teve a fase executória administrativa de se desdobrar em judicial, com o ajuizamento, em 28 de maio de 2021, de ação de desapropriação face aos agravantes (id. 7131059).

A inicial veio instruída com o processo administrativo nº 55.334/2014, no qual consta laudo de avaliação elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação do Município de Vila Velha, conferindo ao imóvel desapropriado o valor de R$ 70.229,11 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e onze centavos) (ids. 7131063, 7131064, 7131066, 7131067 e 7131068).

O precitado valor (R$ 70.229,11), em 02 de junho de 2021, restou depositado pelo agravado na conta judicial nº 9712409 (id. 7219638).

Em 08 de junho de 2021, o juiz
a quo
proferiu a decisão vergastada, na qual deferiu a imissão provisória na posse pretendida pelo agravado e nomeou perito judicial para a avaliação definitiva do bem desapropriado (id. 7268568).

No dia 04 de novembro de 2022, o
expert
carreou laudo de avaliação ao fólio processual, consignando o seguinte:

"1 - Valor de mercado do lote para desapropriação, considerando o mesmo como área urbana sem restrições ambientais: R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais).

2 - Valor do lote para desapropriação, considerando o mesmo com restrições ambientais por estar incluído em área pertencente ao Grupo de Unidade de Conservação e Proteção Integral: R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)".

De partida, registro que o objeto do presente agravo de instrumento não é sindicar a justeza da quantia ofertada pelo agravado para a aquisição originária da propriedade do imóvel dos agravantes – o que primeiro será feito pelo togado singular, quando da prolação da sentença na ação de desapropriação –, e sim a correção do valor do depósito prévio para imissão provisória na posse.

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, o depósito previsto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 "constitui pressuposto legal para o deferimento de pedido de imissão provisória na posse veiculado em ação de desapropriação por utilidade pública" (REsp nº 1.930.735/TO, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 02/03/2023).

O Decreto-Lei nº 1.075/1970, em busca do estabelecimento de um critério objetivo, condiciona a imissão provisória na posse ao depósito do valor cadastral do imóvel expropriando, que,
ex vi
do artigo 33,
caput
, do Código Tributário Nacional, serve de base de cálculo para o lançamento do IPTU.

Contudo, o diploma em tela não obstaculiza que o ente político desapropriante, com o escopo de obter a imissão possessória provisional, ofereça quantia superior àquela correspondente ao valor cadastral do imóvel.

Há quem defenda, como Kiyoshi Harada (
in
Desapropriação, 11ª edição, GEN, 2015, p. 111), que, dado o teor do Decreto-Lei nº 1.075/1970, "o expropriado, conquanto tenha direito à impugnação do preço oferecido a título de indenização, não tem legitimidade para impugnar o valor ofertado para fins de imissão".

Arrimando-se em fundamento análogo, o julgador monocrático, na decisão ultrajada, acolheu o pleito de imissão provisória na posse, haja vista que o montante depositado em juízo pelo agravado (R$ 70.229,11), inclusive, é superior ao valor cadastral do imóvel (R$ 41.814,56).

Ocorre que, após a prolação do
decisum
guerreado, sobreveio laudo de avaliação definitivo, elaborado por perito judicial, segundo o qual o valor do imóvel desapropriado pode oscilar de R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) a R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais), a depender da existência ou não de restrições ambientais.

Até o momento, então, o imóvel em disputa conta com quatro díspares valores, a saber:
i)
o valor cadastral (R$ 41.814,56);
ii)
o valor atribuído pela Comissão Permanente de Avaliação do Município de Vila Velha (R$ 70.229,11);
iii)
o valor mínimo atribuído pelo perito judicial (R$ 151.000,00);
iv)
o valor máximo atribuído pelo perito judicial (R$ 1.510.000,00).

O Superior Tribunal de Justiça, em meados de 2012, quando do apreço do recurso especial nº 1.185.583/SP (tema repetitivo nº 472), pontificou que "o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse".

Destarte, o precedente vinculante permite que, para o julgamento do agravo, sejam desconsiderados o valor cadastral do imóvel (R$ 41.814,56) e o valor apurado pelo corpo técnico do agravado (R$ 70.229,11), restando-nos os valores mínimo (R$ 151.000,00) e máximo (R$ 1.510.000,00) estipulados pelo
expert
.

Com efeito, há um significativo hiato de R$ 1.359.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta e nove mil reais) entre os valores mínimo e máximo apontados pelo perito judicial na avaliação definitiva do imóvel. Porém, aqui, repriso, estamos a revisitar unicamente o valor do depósito prévio para imissão de posse provisória, e não o valor da desapropriação em si.

Diante disso, reputo que o relator, Desembargador Annibal de Rezende Lima, com a sabedoria e prudência que lhe são inerentes, trilhou a melhor vereda ao adotar, por ora, o valor mínimo da avaliação definitiva (R$ 151.000,00) como sendo o justo pela imissão provisional, condicionando a mantença da decisão combatida ao depósito, pelo agravado, do montante complementar de R$ 80.770,89 (oitenta mil setecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).

Ante o exposto,
acompanho o voto
do eminente relator.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Vogal